Tribunal: TJMT
Processo: 8010051-17.2016.8.11.0025
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010051-17.2016.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1842-56 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELENILVA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 419.078.092-87 (RECORRENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - CPF: 026.360.401-29 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ELENILVA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 419.078.092-87 (RECORRIDO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - CPF: 026.360.401-29 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1842-56 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010051-17.2016.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Juína/MT

Recorrente(s):

Elenilva Maria de Oliveira

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Elenilva Maria de Oliveira

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de junho de 2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ANUIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A cobrança reiterada de valores indevidos na conta corrente da Autora, relativo a anuidade de cartão sequer solicitado, quando a consumidora busca solucionar o problema administrativamente, caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa (Súmula 532 STJ)

O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

O consumidor cobrado em quantia considerada indevida, faz jus a restituição de valor igual ao dobro da quantia paga. (art. 42, § único, CDC)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo e homologado por Juiz Togado que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, opino em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido verbalizado pela parte autora, nos termos do art. 487, I do NCPC para:

a) Declarar
a negativa dos indébitos cobrados, com o devido ressarcimento dos valores pagos indevidamente em dobro
, sendo
R$ 110,09
, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95.”.

A Reclamante alega que foi ao banco tentar encerrar sua conta corrente, momento em que foi informada da existência de um cartão de crédito em seu nome, bem como que o valor da anuidade era debitado em sua conta corrente. Cartão de crédito que não foi solicitado, muito menos utilizado.

Em análise dos autos, verifico que o Réu não apresentou qualquer documento que comprove ter a Autora solicitado o cartão de crédito ou desbloqueado e utilizado o plástico, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, CPC.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita do Banco Réu que, sem prévia e expressa solicitação da Autora, passou a efetuar cobranças indevidas referente a anuidade de um cartão que sequer a Autora tinha conhecimento da existência, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar pelo dano moral sofrido, levando em consideração que a Autora tentou resolver o problema administrativamente, no entanto, sem sucesso.

A Sumula 532 dispõe que:

“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”.

Dispõe o art. 39, inciso III, do CDC,
in verbis
:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

[...]

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

A jurisprudência Pátria é nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL - INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. O envio de cartão de crédito sem solicitação prévia configura prática comercial abusiva, dando ensejo à responsabilização civil por dano moral. Precedentes.

2. A ausência de inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes não afasta a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, porque o dano, nessa hipótese, é presumido.

3. Restabelecido o quantum indenizatório fixado na sentença, por mostrar-se adequado e conforme os parâmetros estabelecidos pelo STJ para casos semelhantes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 275.047/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO.

1. O envio do cartão de crédito, ainda que bloqueado, sem pedido pretérito e expresso do consumidor, caracteriza prática comercial abusiva, violando frontalmente o disposto no artigo 39, III, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1199117/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/03/2013)

No tocante a restituição da quantia paga, é devida a restituição do valor cobrado indevidamente, em dobro, diante da cobrança por serviço de anuidade relativo a cartão de crédito não solicitado pelo consumidor e tampouco desbloqueados, conforme preceitua o artigo 42, paragrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser a sentença mantida nesse sentido.

Diante do parcial provimento ao recurso da Autora, resta prejudicado o recurso do Réu.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento
ao da Reclamante e condeno o Reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária desta e em consequência,
nego provimento
ao recurso do Reclamado e o condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor declarado indevido.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021